Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-74.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
1. Mantém-se a condenação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de furto qualificado, uma vez que a condenação está fundamentada nos depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão do réu, bem como por outros elementos de convicção.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente em face da reincidência do apelante e porque o delito anterior também foi por crime contra o patrimônio.
3. Recurso desprovido.